Tribunal: TJDFT
Processo: 0006128-62.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. CHEQUE. CPC, ART. 525, § 1o. HIPÓTESES TAXATIVAS. CPC, ART. 373. ÔNUS DA PROVA. FURTO DE TALONÁRIO. COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.
2. Os embargos de declaração possuem natureza meramente integrativa e objetivam apenas aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, após analisados e julgados, em nada obstam a interposição do recurso de apelação.
3. O CPC, art. 525, § 1o, que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser interpretado sob a ótica da distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373).
4. Embora os cheques possuam autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente, se houver motivo que torne o título inexigível, como a ocorrência de fraude na sua emissão, não se pode impor à embargante/impugnante a obrigação de satisfazer o valor nele consignado quando o título decorre de ato ilícito. Precedente.
5. As alegações da executada de inexequibilidade do título e ilegitimidade da parte, encaixam-se nas hipóteses do CPC, art. 525, § 1o. Portanto, a matéria de defesa não está superada pelo trânsito em julgado, na medida em que há amparo legal para a impugnação à execução.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.